Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-90.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-90.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA, ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO

APELADO: FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO, GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
OMISSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DAS CUSTAS. PROVA PERICIAL. QUESTÃO DE MÉRITO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão embargado quando a questão da gratuidade de justiça foi devidamente enfrentada, aplicando-se corretamente a preclusão lógica decorrente do pagamento voluntário das custas processuais.

2. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000559-90.2019.8.05.0274
,
em que figuram, como embargante,

FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME
., e, como embargado,
TELEFONICA BRASIL S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)